Tribunal: TJSP
Processo: 1000492-39.2020.8.26.0627
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ÁGUA E ESGOTO – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – DANOS MORAIS – Inexistência de débitos em aberto – Não comprovada a interrupção na prestação dos serviços – Ausente o dever de indenizar – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO